Tribunal: TJDFT
Processo: 0029643-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. FAZENDA PÚBLICA. ADC 71 STF. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo estado em face do acórdão que apreciou embargos à execução fiscal, fixando honorários advocatícios conforme orienta o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. Não havendo determinação da Suprema Corte para suspender o tramite dos processos que envolvam o julgamento do tema 1.076 do STJ, não há obrigatoriedade em fazê-lo.
6. Embargos de declaração rejeitados.